Tribunal: TJSP
Processo: 2323560-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização, manteve determinação anterior para o recolhimento das custas em aberto, sob pena de inscrição em dívida ativa.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização, manteve determinação anterior para o recolhimento das custas em aberto, sob pena de inscrição em dívida ativa.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de recolhimento de custas processuais finais após a homologação de acordo antes do início da fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir:
A celebração de acordo entre as partes antes do início da fase de cumprimento de sentença afasta a incidência do art. 4o, III, da lei 11.608/2003. Precedente.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: A homologação de acordo antes do início da fase de cumprimento de sentença afasta a necessidade de recolhimento de custas processuais finais.
Recurso provido.